Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada, homologou o valor exequendo e determinou a expedição de requisitórios, afastando a alegação de inexigibilidade do título judicial formado em ação civil pública que reconheceu o direito ao correto enquadramento remuneratório de servidores técnicos em saúde, nos termos da Lei Distrital no 6.523/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é inadmissível por preclusão e violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se o título executivo judicial configura coisa julgada inconstitucional, por suposta afronta ao Tema 864 do STF; (iii) determinar se deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inexigibilidade do título judicial fundada em coisa julgada inconstitucional constitui matéria de ordem pública, expressamente admitida na fase de cumprimento de sentença pelos arts. 525, §1o, III, e 535, §5o, do CPC, não se confundindo com rediscussão do mérito da causa.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 360, reconheceu a constitucionalidade dos mecanismos processuais que permitem afastar a exigibilidade de título judicial incompatível com pronunciamento vinculante do STF proferido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, pois o agravante não pretende rediscutir matéria já decidida, mas suscitar vício superveniente de inexigibilidade do título, hipótese legalmente prevista e admitida pela jurisprudência do STF e do STJ.
6. O Tema 864 do STF limita-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, exigindo cumulativamente dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
7. O título executivo judicial não versa sobre revisão geral anual, mas sobre o correto enquadramento remuneratório de categoria específica de servidores, com fundamento direto na aplicação da tabela “20/40 horas” prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
8. A distinção entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 864 foi expressamente reconhecida no acórdão exequendo, afastando a incidência do precedente vinculante por ausência de identidade material.
9. Inexistente aplicação ou interpretação de norma declarada inconstitucional pelo STF, não se configuram os requisitos legais para o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A arguição de inexigibilidade do título judicial por coisa julgada inconstitucional constitui matéria de ordem pública e não se confunde com rediscussão do mérito, não estando sujeita à preclusão.
2. O Tema 864 do STF aplica-se exclusivamente às hipóteses de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não alcançando casos de enquadramento remuneratório decorrente da correta aplicação de lei específica.
3. É plenamente exigível o título judicial que, mediante distinção fundamentada, afasta a incidência de precedente vinculante inaplicável ao caso concreto.